Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719114-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Conforme decisão ID 26555552, mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão proferida na SIRDR no 71. Brasília, DF, 13 de julho de 2021 14:39:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador